Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-08.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. LIBERDADE DE CONTRATAR. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACTA SUNT SERVANDA. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO.
1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal.
2. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011.
3. Não cabe ao Poder Judiciário, em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, se imiscuir na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados.
4. Ausente comprovação de falha no serviço disponibilizado pela instituição financeira ré ou de ilicitude em sua conduta, não há que se falar no arbitramento de danos materiais ou morais em favor do mutuário.
5. Recurso provido.